Tribunal: TJSP
Processo: 0006094-04.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Sonegação fiscal – Denúncia – Descrição dos fatos e das condutas do réu – Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa – Inépcia – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Sonegação fiscal – Art. 1o, incisos I e II, e art. 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.137/90 – Materialidade e autoria comprovadas pela prova documental – Dolo evidenciado – Princípio da insignificância – Valor que

Ementa:
Sonegação fiscal – Denúncia – Descrição dos fatos e das condutas do réu – Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa – Inépcia – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Sonegação fiscal – Art. 1o, incisos I e II, e art. 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.137/90 – Materialidade e autoria comprovadas pela prova documental – Dolo evidenciado – Princípio da insignificância – Valor que não pode ser considerado irrisório e ausência de previsão legal – Reconhecimento – Impossibilidade – Tipicidade bem demonstrada – Condenação mantida – Pena e regime corretos – Recurso provido em parte para estabelecer as espécies de penas restritivas de direitos.